Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003338-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (AGRAVANTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), ROBSON MAXIMO DA COSTA - CPF: 734.713.131-68 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA - CPF: 001.655.261-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO -
ELABORAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS -
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE - FACULDADE DO JUIZ
– FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA –
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus da parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de tal modo que assim não agindo, a impugnação será liminarmente rejeitada, desde que inexistente outro fundamento (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC).

2.
A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado
a quo
, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos.

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC/2015 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

4. Redução do valor global das
astreintes
para o valor limitado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que no caso concreto se mostra adequada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
Dra. Angela Maria Janczeski Góes
, nos autos do Mandado de Segurança n. 279- 71.2014.811.0047, código 32950, proposta por
ROBSON MAXIMO DA COSTA
, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de realização de Cálculo Judicial, bem assim deferiu, parcialmente, a redução da multa diária, ambos formulado na impugnação à execução.

Em suas razões recursais, o Agravante alega excesso de execução, uma vez que a redução das
astreintes
pelo Juízo singular, foi irrisória, pois ainda é exorbitante, prejudicando o erário municipal.

Sustenta que os cálculos apresentados e executados pelo Agravado, estavam em total desconformidade com o entendimento legal, pois a quantia executa possui um valor considerável, no importe de R$ 29.223,24 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), de diferença de verbas salariais, bem como o montante de R$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais), a título de multa diária, pelo descumprimento da readequação do salário do exequente.

Assevera que é necessário a realização de novo cálculo, por meio da contadoria judicial, visto que os cálculos apresentados pelo são desproporcional e, após a interposição da execução, o salário do Agravado foi regularizado.

Aduz, ainda, que
astreintes
deve ser reduzida para o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), uma vez que a sua manutenção no valor de 30.000,00 (trinta mil reais), fixado pela decisão agravada, acarretará em enriquecimento ilícito do agravado.

Desse norte, postula pela reforma da decisão, para determinar a redução do valor da multa diária para o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais) limitando sua aplicação pelo período máximo de 30(trinta) dias, bem como, o deferimento da realização de perícia técnica através da contadoria judicial.

A liminar foi indeferida pelo Des. Márcio Vidal - ID.
1904254.

O agravado não ofertou as contrarrazões, conforme id. 2102941.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – ID. 2160326.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Extrai-se dos autos que o ora Agravado
ROBSON MÁXIMO DA COSTA
impetrou Mandado de Segurança em face do Prefeito Municipal de Figueirópolis D’Oeste, alegando que ocupa o cargo público de técnico em radiologia no Município e que percebe mensalmente rendimentos inferiores ao piso salarial da categoria, tal qual disposição legal insculpida no art. 16 da Lei no. 7.394/1985, pleiteando que a autoridade coatora seja condenada ao pagamento do piso da categoria, qual seja, dois salários mínimos mensais.

A segurança pretendida foi parcialmente concedida em 11/06/2014, com a seguinte parte dispositiva (ID. 1888100 - Pág. 6/11):

“(...) Isto posto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA, para o fim de:

a) DETERMINAR que a autoridade coatora adote as medidas necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, para que a remuneração devida ao impetrante tenha como piso salarial o valor de R$ 1.526,00 (mil e quinhentos e vinte e seis reais) - 02 salários mínimos + 40% sobre este valor -, com reajustes anuais de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), a partir do mês de maio de 2012;

b) ESTABELECER preceito cominatório com incidência direta sobre a autoridade coatora – LINO CUPERTINO -, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 461, § 4.o, do CPC], desde já fixada no patamar equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, sem prejuízo de responsabilização criminal pelo delito de desobediência [art. 330 do CP], na forma do art. 26 da Lei n.o 12.016/2009;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Remeta-se cópia do presente veredicto à autoridade coatora.
Sem honorários advocatícios, forte no conteúdo da Súmula n.o 512 do STF e da Súmula n.o 105 do STJ.

Fica sujeita a presente decisão, ao duplo grau de jurisdição, independentemente de recurso voluntário, podendo, contudo, ser executada provisoriamente, à luz do disposto no art. 14, §§ 1.o e 3.o da Lei n.o 12.016/2009.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.”

Em reexame necessário a sentença foi ratificada (ID. 1888101 - Pág. 14/20).

No dia 25/01/2016 o ora Agravado protocolou Cumprimento de Sentença (ID. 1888106), sendo determinado a intimação da parte Requerida para declinar se houve a adoção das medidas necessárias para a readequação da remuneração da parte Autora (ID. 1888106 - Pág. 5), porém, só apresentou memorial de cálculo em 21/10/2016 (ID. 1888109).

Em 30/08/2017 foi proferida decisão, determinando a intimação do Executado para concordar com a memória de cálculo ou, impugnar a execução (ID. 1888109 - Pág. 14).

No ID. 1888109 - Pág. 19, a ora Agravante apresentou Impugnação à Execução, alegando que os cálculos apresentados estão em desconformidade com o entendimento legal e jurisprudencial atual, com flagrante excesso de execução que causaria prejuízo ao erário municipal, fazendo-se necessário a elaboração de novo cálculo, além da limitação da multa diária aplicada, ante violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobreveio a decisão recorrida de ID. 1888091, que acolheu parcialmente a impugnação à execução, “para o fim de REJEITAR a arguição de excesso de execução, uma vez que a executada/impugnante não apresentou fundamentos para embasar o referido pedido, nos termos do § 2°, do art. 535, do CPC; ACOLHER o pedido de limitação, redução, da multa cominatória, redimensionando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil) reais; ESTABELECER no item ‘a’ da parte dispositiva da sentença de fls. 50/55 dos autos, a incidência de juros moratórios à razão de 0,5 % ao mês, sendo estes os juros aplicados à caderneta de poupança, à partir do advento da Lei n.o 11.960/09, com incidência deste a data da citação, permanecendo, incólumes as demais determinações.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Ao compulsar os autos, depreende-se que a execução de sentença em trâmite refere-se à
astreint
fixada em decisão liminar (ID. 1888100 - Pág. 6/11), que fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em virtude do descumprimento da obrigação de fazer consistente na

adoção das medidas necessárias, para que a remuneração devida ao impetrante tenha como piso salarial o valor de R$ 1.526,00 (mil e quinhentos e vinte e seis reais) - 02 salários mínimos + 40% sobre este valor.

Incontroverso que o descumprimento equivale ao período de 14/08/2014 a 30/06/2017, no qual incide a multa diária.

É cediço que plenamente possível a redução da
astreintes
quando se tornar insuficiente ou excessiva, em consonância com o disposto no art. 537, do CPC,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Sabe-se que o escopo primordial da multa cominatória é de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada, devendo ser fixada em valor expressivo, a fim de que réu não opte pelo pagamento da dívida em prejuízo da efetivação ao comando jurisdicional.

Tendo em vista que a natureza da multa não se consubstancia em direito de indenização ou crédito, mas à efetiva realização do direito postulado, poderá o juiz, diante do valor excessivo alcançado, reduzir sua fixação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante dispõe o art.537 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de ser possível a redução da multa a qualquer tempo, mesmo em sede de execução, para que não se configure o enriquecimento sem causa.

Confira-se as seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal quanto à majoração do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1.
A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material.

Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
Precedente. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1812345/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Assim, é possível a modificação do valor das
astreintes
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento/execução de sentença, quando irrisório ou exorbitante o seu valor, ou até mesmo suprimida, caso sua imposição não se evidenciar necessária.

No caso em tela, embora se verifique que há, efetivamente, o descumprimento da decisão judicial no que tange à obrigação de fazer, fato gerador da incidência da multa diária fixada, tem-se que a redução do valor global das
astreintes
se justifica nas hipóteses em que seu montante atinge uma quantia exorbitante ou mesmo quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1o, I e II, do NCPC), porquanto sua manutenção seria responsável por caracterizar verdadeiro enriquecimento sem causa em favor da outra parte, tornando-se sua obtenção, por via transversa, o próprio objeto perseguido por ela.

O montante apontado pela parte Agravada em sua execução de valores atinentes à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (mais de R$ 500.000,00) merece mesmo reparo como bem decidiu o juízo de primeiro grau, eis que, malgrado somente ter atingido vultosa quantia em virtude da omissão da própria agravante em dar cumprimento à decisão judicial, mostra-se contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando verdadeiro enriquecimento sem causa por parte da autora.

De outra banda, em que pese a multa não possuir finalidade indenizatória, e não ter caráter confiscatório, deve ser um meio de coerção para cumprimento das decisões judiciais. Logo, não pode o Poder Judiciário, após aplicá-la, reduzi-la a um montante irrisório, uma vez que decisões nesse sentido corroborariam a prática do descumprimento dos provimentos jurisdicionais, por tornar economicamente mais proveitosa a opção de pagamento das
astreintes
. Qualquer entendimento em sentido contrário significaria, em última análise, o próprio descrédito do Poder Judiciário, o que não se pode admitir.

Contudo, considerando que a multa alcançou montante desproporcional, tornava-se imperiosa sua redução, razão pela qual entende-se como razoável a limitação ao referido valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na decisão vergastada, haja vista ser este apto a atender ao princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento sem causa.

Quanto à alegação de que os cálculos apresentados pelo exequente não atendem aos parâmetros legais, evidenciado no excesso de execução, pleiteando pela pericia técnica em razão da complexidade dos cálculos.

Contudo, o Juízo singular ao analisar o acervo fático-probatório carreado à impugnação ao cumprimento de sentença, concluiu que não ficou comprovado o alegado excesso e indeferiu o pleito.

Todavia, no caso
sub judice
, a meu ver, se mostra desnecessária a remessa dos autos a contadoria judicial, haja vista que os parâmetros fixados na decisão a ser executada possibilitam a apresentação de pronto do
quantum
devido, com a apuração do valor da condenação através de cálculo aritmético.

Além do mais, conforme destacado na decisão impugnada, o Agravante sequer trouxe planilha de cálculos em sua impugnação, impossibilitando à análise da divergência alegada.

Destaco ainda que
a Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte Agravante.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021